Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000249-68.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REJEIÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR DESPESAS IRREGULARES E DESPROPORCIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO COMPROVADO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Leonardo Quinteiro Vasconcelos contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado/BA, que, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao ressarcimento de R$ 9.441,12 (valor atualizado para R$ 44.001,03 em 2018) por despesas irregulares e desproporcionais realizadas durante o exercício de 2006, quando ocupava a função de Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a adequação da Ação Civil Pública como meio processual para o ressarcimento ao erário; (iii) avaliar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral à luz do entendimento do STF quanto à imprescritibilidade de ações de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas constantes dos autos, como reconhecido pelo juízo de primeiro grau, que se baseou no parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCM/BA) e em notas fiscais apontando despesas desproporcionais e irregulares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reforça a legitimidade dessa prática, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. A Ação Civil Pública é o instrumento adequado para a defesa do patrimônio público, conforme previsto no art. 1º, VIII, da Lei nº 7.347/85, sendo distinta da ação de improbidade administrativa, pois busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, o que afasta a tese de inadequação da via eleita. A pretensão autoral não está prescrita, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897, firmou a tese de imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (art. 37, § 5º, da CF/1988). O conjunto probatório demonstra a prática de ato doloso pelo apelante, evidenciada pela realização de despesas manifestamente excessivas e desproporcionais, violando os princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, moralidade e eficiência. As notas fiscais apresentadas são insuficientes para comprovar a regularidade das despesas, pois carecem de detalhamento quanto aos serviços prestados, revelando fragmentação de valores que configura irregularidade no procedimento de licitação e má gestão dos recursos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na existência de provas suficientes para a formação do convencimento do juiz. A Ação Civil Pública é meio processual adequado para a tutela do patrimônio público, especialmente para o ressarcimento ao erário por prejuízos causados por má gestão de recursos. As ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração do dolo na conduta do agente público, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ilícito, conforme o art. 9º da Lei nº 8.429/92. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 7.347/85, art. 1º, VIII; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, § 2º, e 9º, I e XI; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1347703/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.05.2019; TJ-SC, APL nº 0900040-39.2016.8.24.0070, Rel. Jaime Ramos, j. 10.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000249-68.2018.8.05.0032, em que figura como Apelante LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS e, como Apelado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora